Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por AUGUSTO CESAR BEZERRA FOUTOURA BORGES em face do acórdão de id. 11524045 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto por JAILTON DE OLIVEIRA VIEIRA em desfavor do ora embargante. Por meio da petição apresentada em id. 15765035, a parte embargante informa que as partes entabularam acordo extrajudicial, porém não obtiveram êxito em contactar o defensor público que atuou na defesa dos interesses do embargado a fim de que esse pudesse subscrever o documento, razão pela qual determino que os autos sejam encaminhados à Defensoria Pública para que seja oportunizada a manifestação do órgão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator